Tribunal: TJDFT
Processo: 0781085-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0781085-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE CREDITO PESSOAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. Constata-se que o recurso interposto não ataca os fundamentos de mérito do julgado, mas, tão somente, limita-se a apontar suposta omissão quanto à análise do pagamento no valor de R$ 925,17, já expressamente apreciado na sentença. A insurgência recursal, portanto, possui nítida natureza jurídica de embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC. Não se aplica ao caso o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Ademais, embargos de declaração possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que impede o recebimento do recurso. Diante do exposto, não conheço do recurso inominado, por manifesta inadequação da via recursal eleita. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator